Tribunal: STF
Processo: ARE 1347229
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Cidadania - SP interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, por meio do qual, desprovido recurso especial, foi mantido decisum do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que desaprovou suas contas de campanha, com determinação de restituição de valores e suspensão do repasse do fundo partidário pelo período de 2 (dois) meses. 



Eis o teor do acórdão recorrido:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55-C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas. 



    2. O processamento do recurso especial fica obstado quando o acórdão regional encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula nº 30/TSE. 



    3. O TRE/SP desaprovou as contas da agremiação com base nas seguintes irregularidades: a) erro na forma de apresentação do demonstrativo de contribuições recebidas; b) não apresentação do Livro-diário; c) não apresentação dos extratos de diversas contas bancárias; d) não comprovação de receitas no valor de R$ 3.557,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais); e) utilização de recursos que não transitaram na conta do partido, no valor de R$ 4.298,04 (quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos), caracterizando recurso de origem não identificada (RONI); f) não aplicação do percentual mínimo em programas de incentivo à participação política feminina. 



    4. Consta do acórdão regional que as falhas detectadas na prestação de contas da agremiação são graves e inescusáveis, comprometendo, juntamente com as demais irregularidades, a integridade das contas e a sua correta análise. 



    5. A modificação dessa premissa, que assentou a gravidade das falhas, demandaria análise do acervo fático-probatório dos autos, incidindo na espécie o enunciado da Súmula nº 24/TSE. 



    6. O art. 55-C da Lei nº 9.096/1995 é inaplicável às prestações de contas nas quais a desaprovação da contabilidade está escorada em mais irregularidades do que apenas a violação ao art. 44, V, da Lei dos Partidos Políticos. Precedentes. 



    7. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário deve ser analisada caso a caso, dentro dos limites legais, em face das irregularidades constatadas nas contas prestadas. Precedentes. 



    8. Agravo interno a que se nega provimento”. 



Em suas razões recursais, o recorrente apontou ofensa ao art. 17, § 3º, da Constituição Federal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao argumento de que a penalidade aplicada prejudicaria a própria existência da agremiação. 



O recurso teve seguimento negado, ao fundamento de que seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme disciplina da Súmula nº 279 desta Corte. 



Adveio o presente agravo, no qual se alega, que “o presente caso não necessita de reexame dos fatos e provas dos autos, bastando o reenquadramento jurídico dos elementos consignados no v. acórdão. Ademais, para a compreensão da controvérsia basta a leitura do recurso e do v. acórdão recorrido”.



A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “Eleições 2015. Prestação de Contas de exercício. Partido Popular Socialista (PPS), atual CIDADANIA. Recurso Extraordinário com Agravo. O êxito das alegações de que as penalidades impostas comprometeriam o regular funcionamento do partido e violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade demandam o exame de fatos e de provas, exercício vedado pela Súmula 279/STF. O acórdão recorrido, ao analisar a proporcionalidade das sanções impostas, assentou ser necessário o revolvimento de fatos e provas. Incidência do Tema 181 RG. Parecer pelo desprovimento do agravo”.



É o relatório. 



Decido.



O recurso não merece prosperar.



As razões do agravo não infirmam a fundamentação do decisum impugnado, que deve ser integralmente mantido, nos seguintes termos:



“7. De início, observa-se que as violações constitucionais suscitadas pelo recorrente dizem respeito à imposição de determinações pela Justiça Eleitoral que supostamente comprometeram seu regular funcionamento, além de serem desproporcionais às falhas verificadas em suas contas. Sobre o ponto, extrai-se do acórdão recorrido (ID 138280038): “Por fim, pugna o agravante pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nas sanções impostas – de suspensão de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de dois meses e de devolução do valor de R$ 7.805,04 (sete mil, oitocentos e cinco reais e quatro centavos) –, alegando acarretarem o comprometimento das finanças do partido. Observa-se, desde logo, que a determinação da devolução de valores ao Erário não possui natureza de sanção (AgR-AI nº 0605229-90/MG, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 14.4.2021). Já no tocante à suspensão do repasse de cotas, nos termos da decisão vergastada, após analisado o caderno fático-probatório dos autos, restou consignado pela Corte regional que as irregularidades detectadas são graves, comprometeram a higidez da contabilidade e impediram a efetiva fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, o que ensejou a sua desaprovação, o recolhimento de recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional e a suspensão de cotas do Fundo Partidário pelo período de dois meses. Esse contexto, conforme assentado no decisum agravado, inviabiliza a redução da sanção de suspensão aplicada e devidamente fundamentada pelo TRE/SP. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o critério a ser utilizado para fixação do período de suspensão dentro do limite legal, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser analisado no caso concreto, em face das irregularidades constatadas pelo julgador (AgR-REspe nº 51604-78/PI, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 16.10.2012), de modo que a expressividade do montante das irregularidades – em valores absolutos ou em termos percentuais, considerado o total dos recursos movimentados na campanha – não é o único fator determinante na análise da sanção a ser aplicada. De mais a mais, reitera-se que é de inteira responsabilidade das agremiações amoldarem-se à legislação, não só em respeito ao princípio da legalidade como também no intuito de preservar o bom funcionamento das atividades partidárias que dependem do repasse de cotas do Fundo Partidário, tendo em vista os seus interesses”.



Consoante assentado na decisão agravada, o recorrente teve suas contas desaprovadas em virtude de descumprimento de normas regulamentares cujo conteúdo, como se alega na petição recursal, teria extrapolado a legislação eleitoral. 



Logo, o exame da suposta afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dependeria do reexame dos fatos e das provas dos autos e de análise prévia da respectiva legislação infraconstitucional a demonstrar, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo.



Nesse sentido, reproduzo precedentes desta Corte:



“DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, §7º, DA LEI N. 9.504/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUFICIÊNCIA DA MERA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. MATÉRIA DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEI N. 9.504/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. POTENCIAL DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À LEI MAIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO” (ARE 728181 RG, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 04.02.2015);



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB. FUNDO PARTIDÁRIO. CÓDIGO ELEITORAL E LEIS NS. 9.096/1995 E 9.504/1997. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 839.080, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/12/14)



““DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88 2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 941.314 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26/8/2016)



Incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 279/STF. 



Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF. 



Brasília, 20 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente